Tribunal: STF
Processo: ARE 1322273
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     
    Trata-se de Agravos contra decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 94-102, Vol. 12):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, VIAÇÃO FALCÃO LTDA., OBJETIVANDO "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.831/1997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n's 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço", além da condenação em ônus sucumbenciais. 
    A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE "assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal n° 8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez. Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe." 
    E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: "julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa.
    "APELAM AS PARTES. 
    O PRIMEIRO APELANTE, O RÉU, EMPRESA VIAÇÃO FALCÃO LTDA. SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO NO JULGADO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ERRO DE PROCEDIMENTO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, ALÉM DE NEGAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. ACRESCENTA QUE É VEDADO, NO CASO CONCRETO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    APELO DO DETRO/RJ, EM QUE POSTULA QUE "SEJA DEFERIDO O INÍCIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA, FACULTANDO-SE AO RÉU ORA RECORRIDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME; ALTERNATIVAMENTE, QUE SEJA REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA, SENDO ESTABELECIDO O PRAZO DE 1 MÊS DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA QUE SE DÊ INÍCIO AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO."
    O MINISTÉRIO PÚBLICO, TERCEIRO APELANTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado."
    POR PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO O RECURSO DO RÉU, VIAÇÃO FALCÃO LTDA., CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGUI DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA DE FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL, E QUE CONSISTE EM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.445/2007 NA LEI N° 8.987/95, NO QUE TOCA À POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, MODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, E POR ELA NÃO CONSIDERADAS. 
    NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 458, I, CPC, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO SE TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ARTIGOS 130 E 131 DO CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINFLUENTE, NO CASO CONCRETO, O EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DELEGAÇÕES, COMUNS ÀS PARTES E, POR ORA, NÃO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM MUITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃO AFETOU A RESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, VEZ QUE O CONTROLE CONCENTRADO DO ATO NORMATIVO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 137/2002 FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO DISPOSITIVO QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS.
    NO QUE CONCERNE AO EXAME DE MÉRITO, DESCARTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, POIS NA HIPÓTESE PRESENTE O VICIO ALEGADO, ESTE PERDURA ENQUANTO O SERVIÇO PÚBLICO ESTIVER SENDO PRESTADO (RESP 1.095.323-RS, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO).
    NO MAIS, TENHA-SE QUE O AMPARO JURÍDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.445/2007, E COMO CONSIDERA O JULGADO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, "Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6º da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art. 42, § 2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe." 
    A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA.
    O 2° APELANTE, DETRO/RJ, INSURGE-SE, EM SEU RECURSO, CONTRA O PRAZO MÁXIMO DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O INICIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA PARA UM MÊS DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
    O TERCEIRO APELANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." 
    NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO. 
    AO CONSIDERAR O PRAZO O DOUTO SENTENCIANTE LEVOU EM CONTA QUE "frise-se que tal prazo (máximo de 1 ano) para cumprimento de referida obrigação de fazer tem por critério a necessidade de o DETRO/RJ proceder aos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação...". TAIS CONSIDERAÇÕES SÃO SUFICIENTES. REVELA E RESSALTA JUIZO DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES. 
    A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TEM POSTULAÇÃO AUTORAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, MAS SEM POSTULAR QUALQUER EXTENSÃO DESTE PRAZO, DEIXANDO AO JULGADOR O SEU ARBITRAMENTO. O JUÍZO O FEZ, FIXANDO UM PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DO DETRO/RJ, AUTOR, PARA QUE REALIZE, DENTRO DO PRAZO, A LICITAÇÃO QUE PRETENDE, COM A RAPIDEZ QUE ENTENDER CONVENIENTE, SEGURO E COMPATÍVEL. NESTE CASO, O PRAZO MÁXIMO É IDEAL. ATENDE-SE, ASSIM, O POSTULADO NA INICIAL.
    RELATIVO À CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO DETRO, JÁ DECIDIU ESTA EG. CÂMARA QUE "POR SIMETRIA, SE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PODE SER CONDENADO EM HONORÁRIOS AO SAIR VENCIDO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EXCETUANDO-SE, POR OBVIO, A HIPÓTESE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 18 DA LEI 7.347/85), TAMBÉM NÃO PODE RECEBÊ-LOS SE SE SAIR VENCEDOR. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DETRO, AUTARQUIA ESTADUAL DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE, COMO PARTE VENCEDORA, FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ELEVADOS. BREVE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM R$ 15.000,00. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, SEM SE AFASTAR DA RELEVÂNCIA ECONÔMICA DA CAUSA. ART. 20, § 4° CPC" [0119526-51.2003.8.19.0001 - APELAÇÃO, DES. LUIZ FERNANDO DE CARVALHO - JULGAMENTO: 30/03/20111. ADOTA-SE, PORTANTO, INTEGRALMENTE, NESSA PARTE, O V. JULGADO. 
    DESPROVIDOS O 2° E 3° RECURSOS.
    POR FIM, RESTA O EXAME DE PRELIMINAR ARGUIDA PELO 1° APELANTE, DEIXADA PARA O FINAL. 
    COM RAZÃO O APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC, CONSIDERANDO-SE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA, PODE O MAGISTRADO CONHECER, DE OFICIO OU A PEDIDO DA PARTE, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE QUE POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, SEM ALTERAR O PEDIDO. NA HIPÓTESE PRESENTE, O DIREITO SUPERVENIENTE SURGIU DEPOIS DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA, MAS POR ESTA DESCONSIDERADO, ESTABELECENDO QUE O PERMISSIONÁRIO DEVE SER INDENIZADO PELOS PREJUÍZOS QUE A EXTINÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS, NO CURSO DO CONTRATO. 
    NO CASO PRESENTE, A LEI 11.445/2007 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A LEI 8.987/95, ADUZINDO NESTA OS §§ 3° A 6°, QUE RECONHECEM, FORMALMENTE, QUE TODO E QUALQUER CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO, TITULAR DE OUTORGA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF 1988, TEM DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.
    DE FATO, A SENTENÇA NÃO TRAZ A LUME A QUESTÃO. MAS, OBSERVEMOS, CONTUDO, QUE A PARTE AUTORA EM SEU PEDIDO INICIAL, AO FUNDAMENTÁ-LO, ALINHA AS NORMAS QUE ENTENDE APLICÁVEIS À HIPÓTESE, POSTULANDO "A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAR A COMPETENTE LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, DAS LINHAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO EXPLORADAS PELA PERMISSIONÁRIA DEMANDADA NO PRESENTE FEITO, NO PRAZO A SER FIXADO POR ESTE R. JUÍZO COMO SENDO O NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES INDISPENSÁVEIS A ORGANIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ESTA AO QUE DETERMINAM AS LEIS FEDERAIS N°S 8.666/1993 E 8.987/1995, LEI ESTADUAL N° 2.831/1997 E OUTRAS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (...)." 
    MAS NÃO SÓ O PEDIDO INICIAL REFERE A NORMA. A SENTENÇA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, REFERE A LEI FEDERAL N° 8.987/95, ESPECIALMENTE AO SEU ART. 42, §2° E DIZ "o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe", ISTO É, REPOUSA O JULGADO NA APLICAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA, NO ARTIGO E PARÁGRAFO A QUE SE REFERE. 
    TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DIPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL A RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSTIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §3° E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICI PAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETRO CITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007.
    PARCIAL PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO, DO RÉU, PARA REFORMAR EM PARTE A R. SENTENÇA, E COM ISSO AFASTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, E NESSE MESMO SENTIDO FIXAR OS MESMOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO DETRO NO VALOR DE R$ 15.000,00; PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI DIREITO SUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS DESPROVIDOS.”
     
    Opostos Embargos de Declaração pela VIAÇÃO FALCÃO LTDA. (fl. 16, Vol. 13) e pelo DETRO/RJ (fl. 5, Vol. 13), foram desprovidos (fls. 33, Vol. 13). 
    Em face desse acórdão, a VIAÇÃO FALCÃO LTDA. e o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ interpuseram Recurso Extraordinário (fls. 46 e 150, Vol. 13) e Recurso Especial (fls. 86 e 126, Vol. 13). 
    O Ministério Público Estadual também interpôs Recurso Especial (fl. 170, Vol. 13).
    No apelo extremo interposto pela VIAÇÃO FALCÃO LTDA., com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição (fls. 46-80, Vol. 13), a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LV; e 37, caput, XXI; 97; e 175 da Constituição Federal, pois (a) ao afastar a incidência da parte final do art. 6º da Lei Estadual 2.831/97, houve afronta à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10 (fl. 63, Vol. 13); (b) a lide foi julgada antecipadamente, sem que fosse dada à recorrente a oportunidade de produção de prova (fl. 69, Vol. 13); (c) “a manutenção das permissões atuais, por serem preexistentes em décadas à Constituição Federal, não ofende o princípio da licitação obrigatória, previsto no seu art. 175, tampouco atenta contra as regras contidas no seu artigo 37, caput e inc. XXI” (fl. 73, Vol. 13), (...) pois “não se está diante de "nova" delegação nas hipóteses em que diversos entes federativos mantiveram suas permissões preexistentes à Lei n° 8.987/95, mas da mesma e anterior permissão que foi apenas mantida por um prazo razoável” (fl. 74, Vol. 13); (d) a manutenção das permissões não atenta contra o princípio da impessoalidade, uma vez que “a hipótese não foi de nova outorga à ora Recorrente, o que, evidentemente, não prescindiria de licitação, mas tão somente de manter as anteriores” (fl. 77, Vol. 13), tampouco contra o princípio da moralidade administrativa, pois, no contrato administrativo, há previsão de cláusulas exorbitantes que possibilitam a retomada dos serviços pelo Estado do Rio de Janeiro a qualquer tempo (fl. 79, Vol. 13).
    Quanto ao Recurso Extraordinário do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição (fls. 150-168, Vol. 13), alega-se violação aos arts. 5°, LV; 93; IX; 37, caput, XXI; e 175 da Constituição da República, argumentando-se, em síntese, que (a) o Tribunal de origem não analisou a constitucionalidade do artigo 42 e seus parágrafos da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos — Lei n° 8.987/95, alterados pela Lei 11.445/2007, embora tenham sido opostos embargos de declaração requerendo fosse suprida tal omissão (fl. 160, Vol. 13); (b) o acórdão recorrido, ao assentar que as concessões e permissões de serviço público precárias passariam a valer por prazo indeterminado, não inferior a 24 meses até que promovam os levantamentos e se ultime o processo de indenização dos delegatários por eventuais investimentos não amortizados, deixou de reconhecer a manifesta inconstitucionalidade das normas extraíveis do art. 42 da lei de concessões e permissões de serviços públicos, alterado pela Lei 11.445/2007 (fls. 164-165, Vol. 13); (c) “ultrapassados (…) mais de vinte anos de vigência da CF/88, exigir que as concessões com prazos indeterminados ou vencidos ainda permaneçam em vigor por período indeterminado e não inferior a 24 meses, viola, frontalmente, os princípios da legalidade, igualdade, moralidade e impessoalidade — art. 37, CRFB/88 —, e também a regra contida no artigo 37, XXI, c/c artigo 175 da CRFB/88, que exigem, sempre, a celebração de concessão e permissão mediante prévio procedimento de licitação” (fl. 10, Vol. 13); e (d) quanto ao prazo fixado na sentença de um ano para que se realize a licitação, perpetuou situação jurídica instaurada pelo artigo 6º da Lei Estadual 2.831/1997, já declarado inconstitucional, comprometendo a eficiência que deve permear a Administração Pública, de modo que o procedimento licitatório deve ocorrer imediatamente. 
    O Tribunal de origem inadmitiu os extraordinários de ambas as partes, aos argumentos de (a) deficiência na fundamentação da repercussão geral; (b) ofensa reflexa à Constituição; e (c) ausência de prequestionamento da matéria recursal. 
    Quanto aos Recursos Especiais dos três recorrentes (empresa, DETRO/RJ e Ministério Público Estadual), também foram inadmitidos (fls. 30-48, Vol. 16). 
    Em face dessa decisão, foram interpostos os Agravos respectivos dirigidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
    Quanto ao Agravo interposto por VIAÇÃO FALCÃO LTDA. (fls. 22-40, Vol. 17), argui que (a) a repercussão geral da matéria foi devidamente demonstradas; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento; e (c) trata-se de ofensa direta à Constituição.
    Por sua vez, o DETRO/RJ articula que (a) demonstrou a repercussão geral da controvérsia; (b) as questões constitucionais suscitadas encontram-se prequestionadas; e (c) houve afronta a dispositivos da Carta Magna (fls. 42-56).
    Determinada a remessa do processo para o STJ, em decisão monocrática, o Relator, Ministro CASTRO MEIRA, deu provimento aos Agravos e determinou a reautuação dos processos como Recursos Especiais (fl. 78, Vol. 18).
    Examinando os referidos Recursos Especiais, o Ministro OG FERNANDES, novamente em decisão monocrática (fl. 86-101, Vol. 18), (a) deu provimento em parte ao REsp da empresa para afastar a condenação em honorários advocatícios; (b) deu provimento, em parte, ao REsp do Ministério Público para afastar a indenização fixada na origem, determinando a realização do procedimento licitatório no prazo de até 1 ano, independentemente do trânsito em julgado, momento em que cessam os efeitos dos contratos em questão; e (c) negou provimento ao recurso especial do DETRO.
    Irresignada, a VIAÇÃO FALCÃO LTDA. interpôs Agravo Regimental (fls. 112-137, Vol. 18), ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa (fls. 147-148, Vol. 18):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PERMISSÃO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 480, 481 E 482 DO CPC E 42, § 2º, DA LEI N. 8.987/95. AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIMITES DA LIDE. 
    1. A análise da existência de cerceamento de defesa esbarra na Súmula 7/STJ, mormente quando a questão posta desborda dos lindes da ação civil pública.
     2. Não cabe análise de violação dos arts. 480 e 481 do CPC, ante a falta de prequestionamento da matéria.
     3. Nos termos do art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/95, deve a Administração promover certame licitatório para novas concessões de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário.
    4. Este Tribunal entende que o art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/95 não se aplica a permissões, o que per se já justificaria o afastamento da indenização destinada aos concessionários. Precedentes. 
    5. O entendimento deste Tribunal entende ser "indispensável o cumprimento dos ditames constitucionais e legais, com a realização de prévio procedimento licitatório para que se possa cogitar de indenização aos permissionários de serviço público de transporte coletivo, o que não ocorreu no presente caso" (REsp 1.354.802/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013).
     6. Ausente prévio procedimento licitatório, a Administração não deve indenizar empresas permissionárias, mormente quando se busca mera adequação de serviço público à legislação de regência e à Carta da República. 
    7. Precedentes deste Tribunal: AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/5/2014; REsp 1.422.656/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/3/2014, REsp 1.366.651/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/9/2013, AgRg no REsp 1.423.158/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 6/4/2015, REsp 1.407.860/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 18/12/2013; e REsp 1.420.691/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 13/12/2013, REsp 1.376.569/RJ, em decisão monocrática, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 10/4/15.
     8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Opostos sucessivos Embargos de Declaração (fls. 175 e 230, Vol. 18), foram rejeitados (fls. 219 e 261, Vol. 18).
    Insatisfeita, a empresa opôs, ainda, Embargos de Divergência (fl. 275, Vol. 18), os quais foram liminarmente indeferidos (fls. 309-312, Vol. 18).
    Interposto Agravo Interno (fls. 319-326, Vol. 18), foi-lhe negado provimento (fl. 363, Vol. 18).
    Na sequência, a empresa interpôs Recurso Extraordinário (fls. 11-27, Vol. 19), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alegando ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, caput, XXI; e 175, único, I, da Constituição Federal, pois entendeu que somente seria possível indenizar a empresa se a sua permissão de serviço de transporte coletivo tivesse sido precedida de licitação (fl. 20, Vol. 19). Aduz que os §§ 3º a 6º do artigo 426 da Lei Federal 8.987/1995, que preveem indenização nos casos de serviços públicos anteriormente concedidos ou permitidos sem licitação, são compatíveis com a Constituição e com o § único do art. 59 da Lei Federal 8.666/1993 (fls. 24-25, Vol. 19). Sustenta que o legislador ordinário federal, por meio de diversas leis, definiu várias hipóteses de manutenção das antigas permissões, concessões e autorizações sem a necessidade de prévia licitação, cuja constitucionalidade jamais foi questionada (fl. 26, Vol. 19).
    O apelo extremo foi inadmitido no STJ, ao fundamento de que a controvérsia cinge-se à questão infraconstitucional, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta (fl. 78, Vol. 19).
    No Agravo, a parte recorrente defende tratar-se de matéria constitucional, inexistindo violação indireta ou reflexa às normas constitucionais (fl. 92, Vol. 19).
    Por fim, os autos foram remetidos ao STF (fl. 134, Vol. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Do que foi acima relatado, depreende-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Janeiro, ao analisar Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual com o objetivo de anular ato de delegação de serviços relativos a permissões de linhas de ônibus intermunicipais que foram realizadas sem prévia licitação, declarou a nulidade do contrato de prorrogação de permissão do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, determinando que fosse feita a licitação das respectivas linhas, no prazo máximo de um ano, a contar do trânsito em julgado da sentença. Esse julgado teve por base a interpretação da Lei 2.831/1997 em conjunto com a Lei 8.987/1995.
    Além disso, com esteio na Lei 11.445/2007 e na Lei 8.987/1995, reconheceu o direito da VIAÇÃO FALCÃO à indenização, com vistas a amortizar os investimentos realizados pela empresa ao longo da execução do contrato.
    No STJ, todavia, amparando-se na Lei 8.987/1995, reformou-se em parte o acórdão do TJRJ, para determinar que a Administração promovesse certame licitatório para novas concessões de serviços públicos licitatório no prazo de até 1 (um) ano, independentemente do trânsito em julgado da sentença. Ainda, afastou-se a indenização destinada à empresa permissionária.
    Pois bem: a empresa recorrente alega que o acórdão do TJRJ violou os art. 5º, LV; 37, caput, XXI; 97; e 175, da Constituição.
    No que diz respeito à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    De outro lado, no tocante ao indeferimento de produção das provas postuladas, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 639.228-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO - Presidente, Tema 424) afastou a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:
    “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    No mais, a VIAÇÃO FALCÃO argumentou que (i) a manutenção das antigas permissões, concessões e autorizações prescindem de prévia licitação; e (ii) deve ser assegurada a indenização no caso de ser extinta à permissão de serviço de transporte público realizada sem licitação antes da CF de 1998.
     Essas questões foram decididas no STJ de acordo com a jurisprudência desta CORTE, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão proferida pelo ilustre Relator, Ministro LUIZ FUX, por ocasião do julgamento do ARE 911.323, transitado em julgado, em caso idêntico ao destes autos: :
    “No que diz respeito à sustentada errônea interpretação do artigo 37, caput e XXI, e 175 da Constituição Federal, verifica-se, desde logo, que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia licitação para a exploração de serviço de transporte público. Nesse sentido:
    Agravo regimental nos embargos de declaraç